Tribunal: TJDFT
Processo: 0730767-42.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0730767-42.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MATEUS RODRIGUES DA SILVA AGRAVADO: LS&amp;M ASSESSORIA LTDA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento (ID 39304473) interposto por MATEUS RODRIGUES DA SILVA, por intermédio da Defensoria Pública do Distrito Federal, no exercício da Curadoria de Ausentes, contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Ceilândia que, nos autos do cumprimento de sentença ajuizado por LS&amp;M ASSESSORIA LTDA em desfavor do agravante, indeferiu o pedido de expedição de ofício à instituição financeira. Eis o teor do decisório combatido (ID 39304474, pgs. 117/118): DECISÃO Não deve prosperar o pedido de expedição de ofício à instituição financeira em que ocorreu o bloqueio de numerário pelo sistema Bacenjud para que informe a natureza da respectiva conta bancária, pois, conforme mera literalidade legal, se trata de ônus da parte devedora comprovar que as quantias são impenhoráveis. A sua inércia não deve ser suprida pela desnecessária intervenção do Poder Judiciário em desfavor da parte adversa. Esse é o teor do artigo 854, parágrafo 3o, inciso I, do Código de Processo Civil: Art. 854. Para possibilitar a penhora de dinheiro em depósito ou em aplicação financeira, o juiz, a requerimento do exequente, sem dar ciência prévia do ato ao executado, determinará às instituições financeiras, por meio de sistema eletrônico gerido pela autoridade supervisora do sistema financeiro nacional, que torne indisponíveis ativos financeiros existentes em nome do executado, limitando-se a indisponibilidade ao valor indicado na execução.... § 3o Incumbe ao executado, no prazo de 5 (cinco) dias, comprovar que: I - as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis; Esse é também o entendimento jurisprudencial: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CURADORIA DE AUSENTES. INÉRCIA DO DEVEDOR. PEDIDO DE OFÍCIO PARA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. NATUREZA DA CONTA BANCÁRIA. IMPOSSIBILIDADE. 1. Nos termos do art. 854, § 3o, do CPC, para possibilitar a penhora em dinheiro, o juiz, a requerimento do exequente, determinará às instituições financeiras que tornem indisponíveis os ativos financeiros existentes em nome do executado, cabendo a este comprovar que as quantias são impenhoráveis ou que a indisponibilidade dos bens excedeu o valor da dívida. 2. Diante da inércia do devedor em arguir eventual impenhorabilidade do valor bloqueado, não cabe ao Judiciário, em prejuízo do credor, efetivar diligências junto a instituições financeiras a fim de apurar a natureza de conta em que o crédito foi bloqueado, uma vez que tal atribuição incumbe à parte devedora. 3. Agravo de instrumento não provido. (Acórdão 1186066, 07180339820188070000, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 17/7/2019, publicado no PJe: 19/7/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DEFENSORIA PÚBLICA. ATUAÇÃO. CURADORIA ESPECIAL DE AUSENTES. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INDEFERIMENTO. BLOQUEIO DE VALORES. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. OFÍCIO. NATUREZA DA VERBA PENHORADA. DIREITO DISPONÍVEL. PARTE DEVEDORA. INÉRCIA. O patrocínio da causa pela Defensoria Pública, no exercício do múnus da Curadoria Especial de Ausentes, não significa a constatação imediata da gratuidade de Justiça para a parte representada, pois o benefício depende de comprovação da hipossuficiência. Consoante dispõe o artigo 854, §3o, inciso I, do Código de Processo Civil, incumbe ao executado comprovar que os valores bloqueados através do sistema BacenJud são protegidos pelo manto da impenhorabilidade. Mostra-se descabida a movimentação da máquina judiciária em prol de interesse daquele que permaneceu inerte, mesmo quando penhorada importância em sua conta bancária, sobretudo em virtude de tal temática referir-se a direito patrimonial, que, em termos gerais, consubstancia matéria de livre disposição por parte do devedor. Conquanto seja louvável e diligente a conduta da Defensoria Pública, na condição de Curadora de Ausentes, no sentido de evitar que a penhora recaia sobre verba impenhorável, não é razoável que a própria parte devedora, ao perceber o bloqueio judicial, não tenha vindo em Juízo para alegar eventual ilegalidade na medida constritiva, fazendo-se presumir que, ao não impugnar o indigitado bloqueio, anuiu com a persecução patrimonial judicial efetivada. (Acórdão 1151677, 07211283920188070000, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 14/2/2019, publicado no DJE: 20/2/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ademais, note-se que o prazo para impugnação à penhora é de apenas 05 (cinco) dias, consoante artigo 854, parágrafo 3o, do Código de Processo Civil, o qual, ainda que computado em dobro em razão da atuação de Defensoria Pública, certamente expiraria até o recebimento da resposta da instituição financeira, observando-se que o mero pedido de expedição de ofício não configura impugnação à penhora nem tampouco possui o condão de interromper ou suspender o prazo legal. Outrossim, cumpre destacar que, embora a parte executada tenha sido citada fictamente, é inverossímil que não tenha acesso à sua conta bancária e, por consequência, ao bloqueio realizado pelo sistema Bacenjud, de forma que, desejando e sendo cabível, poderia comparecer efetivamente ao processo. Por conseguinte, indefiro o pedido de expedição ofício à instituição financeira. Aguarde-se o decurso do prazo recursal, de 15 (quinze) dias, a ser contabilizado em dobro (artigo 186, caput, do Código de Processo Civil). Preclusa esta, expeça-se alvará de levantamento da quantia bloqueada pelo sistema Bacenjud. Inconformado, aduz o agravante que o indeferimento do pedido de expedição de ofício à instituição financeira, a fim de informar a natureza da conta do executado, infringe os princípios da ampla defesa e da ampla produção probatória, haja vista a possibilidade de a quantia penhorada ostentar natureza salarial ou poupança, a qual é impenhorável até o limite de 40 (quarenta) salários mínimos. Alega que tal providência não pode ser alcançada pela Defensoria Pública, que atua pela curadoria especial de ausentes, e pontua a existência de risco ante a possibilidade de expropriação dos valores objeto do bloqueio judicial. Requer a concessão da gratuidade de justiça e de efeito suspensivo ao recurso, bem como a expedição de ofício ao banco para se averiguar a natureza dos valores e da conta em que se deu o bloqueio. É o relato do essencial. Decido. O recorrente é representado pela Defensoria Pública, que atua na condição de Curadoria Especial, tendo em vista que o executado foi citado por edital e não constituiu advogado, conforme hipótese autorizativa do art. 72, inc. II e parágrafo único, do Código de Processo Civil: Art. 72. O juiz nomeará curador especial: [...] II - réu preso revel, bem como ao réu revel citado por edital ou com hora certa, enquanto não for constituído advogado. Parágrafo único. A curatela especial será exercida pela Defensoria Pública, nos termos da lei. Com efeito, a jurisprudência assente do colendo Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que a exigência do preparo para o conhecimento de recurso interposto pela Defensoria Pública, na curadoria especial de réu ausente, representa indevido impedimento ao livre exercício do “múnus” público atribuído à instituição. Reveja-se: PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. RÉU AUSENTE. DEFENSORIA PÚBLICA. CURADORA ESPECIAL. PREPARO. DISPENSA. 1. "São funções institucionais da Defensoria Pública, dentre outras: (...) exercer a curadoria especial nos casos previstos em lei" (art. 4o, XVI, da Lei Complementar n. 80, de 12/12/1994). 2. Hipótese em que a exigência do preparo para o conhecimento de recurso interposto pela Defensoria Pública, na condição de curadora especial de réu ausente, representa indevido obstáculo ao livre exercício do munus público atribuído à instituição. 3. Inteligência do princípio constitucional da ampla defesa, o qual também deve ser assegurado na instância recursal. 4. Agravo interno provido. (AgInt no AREsp 1233877/ES, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, Rel. p/ Acórdão Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 28/08/2018, DJe 13/09/2018 – grifo nosso) EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO CONFIGURADA. CURADORIA ESPECIAL. RÉU CITADO POR EDITAL. ART. 72, II, DO CPC. RECOLHIMENTO DE PREPARO RECURSAL. DESNECESSIDADE. ACOLHIMENTO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, PARA AFASTAR A DESERÇÃO DO RECURSO ESPECIAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO PROFERIDA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. ART. 544, § 4o, I, DO CPC DE 1973. [...] 3. A nomeação de curador especial, nas hipóteses previstas no inciso II do art. 72 do CPC (correspondente ao art. 9o, II, do CPC de 1973), está calcada nos princípios constitucionais da ampla defesa e do contraditório, porquanto presume-se que a parte esteja impossibilitada de exercer os seus direitos, de sorte que o instituto é servil à defesa dos interesses do curatelado em situações de vulnerabilidade que ultrapassam o critério sócio-econômico. Precedente: REsp 511.805/MG, Rel. Ministro Teori Albino Zavascki, Primeira Turma, julgado em 17/08/2006, DJ de 31/08/2006, p. 198. 4. O advogado dativo e a defensoria pública, no exercício da curadoria especial prevista no inciso II do art. 72 do CPC, estão dispensados do recolhimento de preparo recursal, independentemente do deferimento de gratuidade de justiça em favor do curatelado especial, sob pena de limitação, de um ponto de vista prático, da defesa dos interesses do curatelado ao primeiro grau de jurisdição, porquanto não se vislumbra que o curador especial se disporia em custear esses encargos por sua própria conta e risco. 5. As despesas relativas aos atos processuais praticados pelo curador especial - dentre elas o preparo recursal - serão custeadas pelo vencido ao final do processo, consoante disposto no caput do art. 91 do Código de Processo Civil de 2015, observado o regramento relativo à gratuidade de justiça. 6. O agravo que objetiva conferir trânsito ao recurso especial obstado na origem reclama, como requisito objetivo de admissibilidade, a impugnação específica aos fundamentos utilizados para a negativa de seguimento do apelo extremo, consoante expressa previsão contida no art. 544, § 4o, inc. I, do CPC de 1973 e art. 253, parágrafo único, I, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça - RISTJ, ônus da qual não se desincumbiu a parte insurgente. 7. Embargos de declaração acolhidos, com efeitos infringentes, para afastar a pena de deserção do recurso especial. Agravo nos próprios autos não conhecido. (EDcl no AgRg no AREsp 738.813/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 15/08/2017, DJe 18/08/2017 – grifo nosso) Dessa forma, concedo ao recorrente os benefícios da gratuidade de justiça, em sede recursal, operando-se efeitos ex nunc, e passo ao exame do pedido liminar. Estabelece o inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Para que seja concedido tal efeito, segundo a inteligência do parágrafo único do artigo 995 do Diploma Processual, o relator deve verificar se, da imediata produção dos efeitos da decisão recorrida, há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como vislumbrar a probabilidade de provimento do recurso. Na espécie, estão presentes os requisitos necessários ao deferimento da medida judicial de urgência postulada. Extrai-se dos autos que o recorrente está sendo substituído processualmente pela Curadoria Especial, através da atuação da Defensoria Pública, desde a fase de conhecimento inaugurada pelo recorrido com o ajuizamento da ação monitória no 0707336-04.2021.8.07.0003. Naquela oportunidade, a parte ré foi citada por edital, contudo, quedou-se inerte, tendo sido nomeado curador de ausentes mediante a decisão de ID 115549351 dos autos de referência, em 14/2/2022. O cumprimento de sentença foi deflagrado pelo agravante em junho de 2022 e a parte executada foi novamente citada por edital (ID 127059778 do processo referência), contudo sem sucesso. Realizadas diligências por determinação judicial para a localização de bens penhoráveis do devedor, foi bloqueada, via sistema SISBAJUD (23/08/2022), a quantia de R$ 2.340,94 (dois mil e trezentos e quarenta reais e noventa e quatro centavos), e intimado o executado para oferecer eventual impugnação, o que suscitou a Curadoria de Ausentes a requerer a expedição de ofício à respectiva instituição financeira, a fim de esclarecer a natureza do numerário contristado e da conta titularizada pelo executado. Conquanto a Defensoria não detenha, a princípio, meios para obter diretamente da instituição financeira as pretendidas informações, tem-se que a quantia foi bloqueada há cerca de um mês e o executado sequer compareceu aos autos para impugnar a constrição, não se podendo presumir, portando, que os valores comprometem sua dignidade ou subsistência a justificar a movimentação da máquina pública para esse desiderato. Além disso, diante da jurisprudência firmada pelo colendo Superior Tribunal de Justiça, não mais se sustenta o entendimento de que os proventos, vencimentos e salários são absolutamente impenhoráveis, a teor da regra inserta no art. 833, IV, do Código de Processo Civil, salvo as exceções legais. Confira-se o seguinte excerto de julgado: PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. PENHORA VIA BACENJUD. VALORES DECORRENTES DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. ART. 833, IV, do CPC/2015. PENHORABILIDADE. REGRA. IMPENHORABILIDADE. EXCEÇÃO. MONTANTE NECESSÁRIO AO SUSTENTO DO DEVEDOR E DE SUA FAMÍLIA. (...) IV - A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça concluiu pela possibilidade de que a impenhorabilidade atribuída às verbas de caráter remuneratório (art. 833, IV, do CPC/2015) seja excepcionada também para a satisfação de débito destituído de natureza alimentar, desde que a constrição não prejudique o sustento digno do devedor e de sua família (EREsp n. 1.582.475/MG, Relator Ministro Benedito Gonçalves, Corte Especial, julgado em 3/10/2018, DJe 16/10/2018,REPDJe 19/3/2019). Nesse mesmo sentido são os seguintes precedentes: REsp n. 1.705.872/RJ, Relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma,julgado em 23/5/2019, DJe 29/5/2019; e AgInt no AREsp n.1.566.623/RJ, Relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 28/4/2020, DJe 7/5/2020. (REsp 1860120/SP 2020/0024062-9. Relator(a) Ministro Francisco Falcão. Órgão Julgador: Segunda Turma. Data do Julgamento; 08/09/2020. Data da Publicação/Fonte DJe: 14/09/2020 – grifo nosso) Como já pontuado pelo eminente Desembargador Arnoldo Camanho, na oportunidade do exame de querela similar, “mesmo que fosse deferida a expedição de ofício, tal medida não teria o condão de paralisar a marcha processual, de forma que, antes mesmo da resposta da instituição financeira, exaurir-se-ia o prazo legal de que a parte dispõe para impugnar a penhora” (Acórdão 1344625, 07260620620198070000, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 27/5/2021, publicado no DJE: 17/6/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Ademais, neste juízo incipiente, não se verifica a possibilidade de o recorrente vir a experimentar quaisquer danos em decorrência da r. decisão combatida, porquanto o douto Magistrado condicionou a expedição do alvará de levantamento à preclusão. Logo, se somente após o escoamento dos prazos recursais a decisão poderá ser concretizada, com a liberação do valor penhorado em favor do agravado, ressai o raciocínio de que a manutenção do decisum até o julgamento da questão de fundo do presente agravo em nada prejudicará o agravante. Por tais fundamentos, concedo a gratuidade de justiça vindicada e indefiro a liminar. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso (artigo 1.019, inciso II, do Código de Processo Civil). MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador